Tribunal: TJMT
Processo: 0045290-10.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0045290-10.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[JOAO ADOLFO DE AGUIAR - CPF: 032.276.501-34 (APELADO), JOAO RICARDO MOREIRA - CPF: 786.088.648-00 (ADVOGADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), ANDREA FIASCHI MOREIRA - CPF: 008.239.081-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38%” -

RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
-
REMESSA NECESSÁRIA
– ADOÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO SUBSÍDIO COMO FORMA DE REMUNERAÇÃO – PAGAMENTO QUE DEVERIA SER EM PARCELA ÚNICA – ADMINISTRAÇÃO QUE CONTINOU A PAGAR VERBAS DE FORMA DESTACADA – SUPRESSÃO DA PARCELA DURANTE CERTO PERÍODO DE TEMPO – IMPOSSIBILIDADE- IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO – PARCELA QUE POSTERIORMENTE VOLTOU A SER PAGA E FOI INCORPORADA AO SUBSÍDIO – OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS VALORES DURANTE O PERÍODO QUE HOUVE A SUPRESSÃO DA VERBA – NECESSIDADE DE REAJUSTE DO VALOR NOMINAL DA PARCELA – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDEU O AJUIZAMENTO DA LIDE - CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810/STF- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 85, § 4o, II DO CPC

– LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA-
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
.

Nos termos do artigo 1.010, caput e incisos II e III, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inteligência do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

O servidor não tem direito adquirido a regime de vencimento ou de proventos, sendo possível à administração promover alterações na composição remuneratória, instituindo, inclusive, o subsídio, o qual foi introduzido pela Emenda Constitucional n. 19/98.

Com a implantação do subsídio o vencimento do servidor deve ser pago em parcela única e não pode haver redução nominal do
quantum
por ele percebido.

Se a Administração estava pagando a verba em rubrica apartada do subsídio e deixou de fazê-lo deve, necessariamente, pagar os valores referente ao período em que houve a supressão.

Verificado que, posteriormente a parcela voltou a ser paga e que foi incorporada aos proventos do servidor, não há que se falar em implantação da verba, somente remanesce a obrigação de efetuar o reajuste e pagar os valores pretéritos.

No caso concreto deve ser observado a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação.

Os honorários advocatícios deverão ser fixados quando da liquidação do julgado nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

A atualização do débito, deve ser realizada de acordo com o entendimento consolidado no Tema 810/STF.

Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária com apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança proposta por João Rodolfo de Aguiar.

Alega que compete a Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que visam obter prestações de natureza trabalhista ajuizadas por servidores que ingressaram nos quadros da administração sem concurso público.

Afirma que a parte recorrida foi contratada temporariamente para o cargo de Professora da Educação Básica, no período de 2013 a 2017, além do período permitido pela Lei Complementar n. 04/90, o que torna nulo seu contrato.

Assevera que a nulidade do contrato somente assegura o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, retirando-lhe o direito ao recebimento de férias de 45 (quarenta e cinco) dias, acrescida do terço constitucional.

Requer ao final, o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido de pagamento das férias, acrescida do terço constitucional.

O Apelado, devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É consabido que compete ao Recorrente expor em suas razões de recurso, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no decisum vergastado, conforme se verifica nos incisos II e III, do artigo 1.010, da legislação processual civil.

Trata-se, pois, de requisito formal de admissibilidade do recurso de apelação cível, cuja ausência impede o seu conhecimento, conforme preleciona a doutrina,
in verbis
:

“Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige (...).

Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a)apresentar as suas razões,
impugnando especificamente as razões da decisão recorrida
(...)

‘Princípio da dialeticidade’. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos.
De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
.(...)”(DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69). (Grifei)

“O princípio (...) exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada.

(...) considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum (...)
a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade
.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 5. Ed., São Paulo: Método, 2013, p. 604/605) (Grifei)

Na hipótese dos autos, vislumbra-se que, os argumentos constantes nas razões recursais, encontram-se totalmente dissociados do que foi decidido pelo magistrado singular.

Aliás, sequer se trata do mesmo objeto discutido nos autos. O apelo apresentado diz respeito a pagamento de férias e terço constitucional, enquanto que a matéria debatida no processo é sobre a verba denominada “
julgado a título de incorporados
”.

Assim, ausente o pressuposto previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, consubstanciado na exposição do fato, do direito e das razões do pedido de reforma, forçoso o não conhecimento do apelo, por inobservância ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Da remessa necessária

Ante o disposto no artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil se faz necessário a análise de ofício da sentença.

Ressai dos autos que a Apelada João Adolfo de Aguiar ajuizou ação de cobrança contra o Estado de Mato Grosso aduzindo, para tanto que, o requerido deixou de pagar verbas trabalhistas a que tinha direito, motivo pelo qual o Sindicato que representa a categoria impetrou mandado de segurança, no qual a ordem foi concedida parcialmente.

Prossegue a narrativa alegando que o Estado de Mato Grosso, apenas nominalmente, voltou a inserir a verba remuneratória “título julgado incorporado 61,38” em folha de pagamento, mas de fato não houve o pagamento desses valores, gerando prejuízos financeiros, os quais busca ressarcimento com o ajuizamento desta ação.

Após oportunizar o contraditório, o magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Estado de Mato Grosso a implantar nos proventos da Requerente a verba denominada “título em julgado incorporados 61,38%, bem como o pagamento dos valores pretéritos, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença, acrescido de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação.

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem, de acordo com os autos verifica-se que o Estado de Mato Grosso, em razão de decisão proferida pela justiça laboral, estava pagando aos servidores da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso, parcela salarial denominada “título em julgado incorporado 61,38%.

Denota-se ainda que, no ano de 2005 o Estado de Mato Grosso deixou de pagar a aludida verba, motivo pelo qual o Sindicato que representa a categoria impetrou o Mandado de Segurança n. 3.7063/2005, ocasião em que foi concedida parcialmente a ordem para o fim de assegurar o pagamento suprimido sem respeito ao devido processo legal.

Conforme sabido, o servidor não tem direito adquirido a regime de vencimento ou de proventos, sendo possível à administração promover alterações na composição remuneratória, instituindo, inclusive, o subsídio, o qual foi introduzido pela Emenda Constitucional n. 19/98.

No caso concreto posto à apreciação, necessário analisar minuciosamente as fichas financeiras aos autos (Ids. 17449481 a 17449487) para ver se houve ou não houve decréscimo remuneratório.

Nesse ponto, insta registrar que a partir de fevereiro de 2002 houve a mudança dos vencimentos do requerente para a rubrica subsidio, vejamos, pois, a ficha de janeiro de 2002(ID. 17449482):

Venc..........................................916,81

Função incorporada...................531,85

Ad. Férias................................1.005,59*

Ti. Julg.Incorp.............................562,73

Ad. Tempo serviço.....................137,53

Contrib.Previden..........................342,00-

SINDISINFRA/MT..........................11,00-

ASSEET-MENS...............................9,16-

IMPOSTO RENDA.........................559,95

Total líquido...................................
3.100,56

Por sua vez, em fevereiro 2002, consta em sua ficha financeira remuneração da seguinte forma e valores:

SUBSIDIOS..............................2.160,00

Compl/sub/art. 7........................294,35

Ti. Julg.Incorp.............................562,73

Dif. Subsídios................................475,00

Contrib.Previden..........................331,75-

SINDISINFRA/MT..........................11,00-

ASSEET-MENS...............................21,60-

IMPOSTO RENDA.........................416,86

Total líquido...................................2.710,87

Conforme se observa da tabela acima, a remuneração do servidor passou a ser paga sob a forma de subsidio e a verba denominada “título em julgado incorporado 61,38” continuou a ser paga de forma destacada.

Importa ressaltar que tal situação permaneceu até junho de 2005, ocasião em que suprimida a citada verba, a qual voltou a ser paga em agosto de 2005.

Inclusive, na folha de setembro de 2005 consta o pagamento dos valores referente aos meses de julho e agosto que haviam sido retirados. (ID n. 17449483)

E, assim a administração voltou a pagar normalmente a verba, mas sempre de forma destacada do subsídio.

Ocorre que, em agosto de 2007 houve nova supressão, conforme consta nas fichas financeiras juntadas nos IDs n. 17499481 e 17499482:

Julho 2007

SUBSIDIOS..............................3.374,02

Compl/sub/art. 7........................294,35

Abono contr.Prev.......................465,42

Ti. Julg.Incorp.............................562,73

Contrib.Previden.......................... 465,42-

SINDISINFRA/MT..........................33,74-

ASSEET-MENS...............................33,74-

BC.BRASIL-EMP............................428,51-

BRADESCO/CARD...........................56,02-

IMPOSTO RENDA...........................602,04-

Total líquido....................................3.077,05

Agosto 2007

SUBSIDIOS..............................3.374,02

Compl/sub/art. 7........................294,35

Abono contr.Prev.......................413,66

Dif. Subsidios................................92,22

Contrib.Previden.......................... 413,66-

SINDISINFRA/MT..........................33,74-

ASSEET-MENS...............................33,74-

BRADESCO/CARD...........................90,52-

IMPOSTO RENDA...........................472,65-

Total líquido....................................3.129,94

Verifica-se que a verba aludida somente voltou a ser paga em setembro de 2012 (ID n. 17449485), de forma destacada.

Constata-se que a administração pública apesar de ter adotado a forma de remunerar o servidor por meio do subsídio, o qual, conforme sabido, deve ser pago em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio ou qualquer outra espécie remuneratória, continuou a pagar a parcela discutida nos autos de forma apartada, conforme se extrai dos extratos financeiros que compõem o acervo documental dos autos.

Assim, quando da introdução do novo sistema remuneratório, deveria ser observado apenas a irredutibilidade de vencimentos, respeitando-se o valor nominal até então percebido.

Porém, não foi o que ocorreu, uma vez que somente em abril de 2013, quando o requerente passou para a inatividade, a Administração unificou todas as verbas que ele recebia, passando a remunerá-lo por meio de proventos, vejamos (ID n. 17449986):

Março 2013

Ad. de férias................................132,12

Ad. de férias.....................................9,43

Abono contr. Prev...........................46,71

Imposto de renda.........................3.035,60-

Banco do Brasil/emp.......................444,86-

SUBSIDIOS.................................11.688,14

Abono contr.Prev................................45,20

Abono contr.Prev.............................1.441,90

Ti. Julg.Incorp...................................562,73

Contrib. Prev. ATI................................46,71-

Contrib. Prev. ATI.................................45,20-

Contrib. Prev. ATI..............................1.441,90-

SINDISINFRA MENSALIDADE..............4,25-

SINDISINFRA MENSALIDADE..............4,11-

SINDISINFRA MENSALIDADE............116,88-

ASSEET-MENS........................................4,25-

ASSEET-MENS.........................................4,11-

ASSEET-MENS.....................................116,88-

SUBSIDIOS............................................424,54

SUBSIDIOS............................................410,94

Total líquido......................................10.354,41

Abril 2013

Imposto de renda.........................2.025,71-

ASSEET-MENS................................116,88-

Contrib. Prev. ....................................984,41

SINDISINFRA MENSALIDADE..........116,88-

Banco do Brasil/emp...........................444,86-

PROVENTOS................................13.108,22

Total líquido......................................9.419,48

Nessa esteira, conforme amplamente demonstrado, a administração em um determinado período suprimiu a verba denominada “título em julgado incorporado 61,38”, ocasionando evidente perda salarial ao requerente.

De igual modo, constata-se que ao implantar o sistema remuneratório sob a forma de subsídio a Administração Pública continuou a pagar a citada verba destacada e no mesmo valor nominal, o que denota que ao assim proceder ocasionou prejuízos ao requerente, uma vez que durante todo o período não houve reajuste da parcela.

Por outro lado, importa registrar que, por se tratar de prestações de trato sucessivo inexiste a prescrição do fundo de direito, no entanto, as parcelas correspondentes ao quinquênio antecedente à propositura da ação se encontram prescritas, o que deve ser observado por ocasião da liquidação de sentença

Por conseguinte, deve ser julgado parcialmente procedente os pedidos formulados pelo requerente para o fim de: a) determinar que o Estado de Mato Grosso pague os valores referentes ao período no qual a verba foi suprimida, observando-se a prescrição quinquenal; b) que o Estado de Mato Grosso, faça o reajuste da aludida verba desde a implantação do sistema remuneratório sob a forma de subsídio.

Frise-se que não há que se condenar o Estado de Mato Grosso a implantar nos proventos do requerente a parcela “título em julgado incorporado 61,38”, tendo em vista que, de acordo com o já exposto em linhas anteriores, houve a incorporação desta nos proventos do servidor.

Os honorários advocatícios deverão ser fixados quando da liquidação do julgado nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

Por fim, no que diz respeito a atualização do débito, deve ser aplicado o entendimento consolidado no Tema 810/STF.

Posto isso,
não conheço do apelo
interposto pelo Estado e, em sede de
remessa necessária
, retifico em parte a sentença, o que faço para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança, nos termos acima especificados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020